Tribunal: TJMT
Processo: 1011303-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos pela recuperanda/embargante contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011303-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), COLINA SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 00.199.048/0001-70 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - CPF: 029.127.997-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela
recuperanda
/embargante contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, e ratificou
o decisum
de primeiro grau que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela empresa/embargada, majorando o valor do crédito da empresa credora na classe quirografária.

2. Alegação de omissão na análise de pontos relativos à atualização de crédito conforme o Plano de Recuperação Extrajudicial (
PRExtra
)
e

na
necessidade de prova
pericial.

II. Questão em discussão

3.
A questão consiste em saber se a decisão embargada padece de omissão sobre: (
ii
) a atualização do crédito deve observar os critérios estabelecidos no
PRExtra
; (
ii
) a necessidade de produção de prova pericial; e (
iii
) analisar o cabimento da condenação das
recuperandas
em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4.
Não há omissão a ser suprida, pois a decisão embargada analisou de forma suficiente os argumentos apresentados nos autos, sendo evidente a tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

5. O incidente de Impugnação à Relação de Credores possui natureza declaratória e não constitui meio adequado para revisão de disposições contratuais ou exigência de prestação de contas, cabendo ao interessado procurar a via ordinária, se assim desejar.

6. O argumento sobre a atualização do crédito sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade em primeiro grau devido à preclusão, sendo inviável sua reanálise nesta via.

7.
A reiteração de teses já analisadas em decisões anteriores demonstra o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declarações rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabível a aplicação de multa quando manejados com caráter manifestamente protelatório.
"

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;
e 1.026, § 2º.
Lei nº 11.101/05,
arts
. 7º, §2º e 49.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo
Colombo) contra
o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do
eg
. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante. Essa decisão manteve inalterada a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento também interposto pela embargante. O Agravo de Instrumento visava reformar a sentença proferida no incidente de Impugnação ao Crédito n.

1011003-57.2022.8.11.0041
,
apresentado em face das
recuperandas
por COLINA SHOPPING CENTER LTDA, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.811.0041, acolheu parcialmente a impugnação para determinar a retificação do crédito da empresa Colina Shopping para incluir o valor de R$ 1.324.165,33 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), na classe quirografária (cf. Id. nº 125267168 - autos de origem).

As
recuperandas
/embargantes alegam que a decisão embargada é omissa porque não enfrentou todos os argumentos invocados em sua insurgência recursal, sobretudo quanto “
argumentos sustentados reiteradas vezes pelas Embargantes, especialmente quanto (i) ao critério de atualização do crédito fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (“
PRExtra
”) do Grupo Colombo, (
ii
) a necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil”
(Id.
269008753
).

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

A credora ofertou as contrarrazões de Id. nº
271366873
, alegando que não há vício a ser sanado e pede o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pela rejeição dos
aclaratórios
(cf. Id. nº
271450869
).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, os questionamentos das embargantes foram:
a) Ocorrência de omissão porquanto teria deixado de enfrentar os argumentos trazidos pela embargante quanto ao critério de atualização do crédito, que deve seguir o quanto fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (“
PRExtra
”) do Grupo Colombo; b) Necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil;

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pelas
recuperandas
/embargantes; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que as
recuperandas
/embargantes objetivam única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento, passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro desvirtuamento do instrumento processual, impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Vislumbra-se da decisão embargada que a pretensão das embargantes quanto à necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do
PRExtra
, sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade em primeiro grau ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo
recuperacional
.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual mantido com a agravada/embargada, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução dos contratos, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei nº 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo
recuperacional
e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

Com efeito, a decisão embargada não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais, assim, se as embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

A matéria em questão já foi objeto de análise e decisão em diversas anteriores: inicialmente, em decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento, seguida da rejeição dos embargos de declaração opostos àquela decisão, também em sede monocrática. Posteriormente, o agravo interno interposto contra a decisão monocrática foi desprovido, e agora, novamente, as
recuperandas
apresentam embargos de declaração reiterando as mesmas teses.
A insistência das embargantes em rediscutir a mesma matéria configura abuso do direito de recorrer e caracteriza o caráter protelatório dos presentes embargos.

Com base no exposto, rejeito aos embargos de declaração, uma vez que não se verificam as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025